Tribunal: TJDFT
Processo: 0703519-21.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. LESÃO CORPORAL CULPOSA MAJORADA PELA OMISSÃO DE SOCORRO. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 303, § 1o, C/C ART. 302, § 1o, III, DO CTB). FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE (ART. 305 DO CTB). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL FIRME E COERENTE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NO LOCAL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANTIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. AFASTADA. ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor com causa de aumento por omissão de socorro (art. 303, § 1o c/c art. 302, § 1o, III, do CTB), cuja pena foi fixada em 3 (três) anos, 9 (nove) meses e 12 (doze) dias de detenção, em regime inicial aberto, com substituição por duas penas restritivas de direitos, além da suspensão do direito de dirigir por 4 (quatro) meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes da autoria e materialidade dos delitos imputados ao réu; (ii) analisar a adequação da dosimetria da pena imposta, especialmente quanto à valoração de circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade dos crimes encontram-se devidamente comprovadas, evidenciadas pelos elementos de prova coligidos aos autos.
4. A alegação defensiva de que o réu estava ausente do Distrito Federal no momento do acidente mostrou-se contraditória, inconsistente e desprovida de comprovação, sendo refutada por registros do Detran/DF e pelas versões conflitantes das testemunhas ligadas ao acusado.
5. A dinâmica do acidente foi confirmada por prova testemunhal convergente e laudo pericial na motocicleta, dispensando a realização de perícia no local, conforme precedentes do STJ.
6. A valoração negativa da culpabilidade foi corretamente mantida, diante da condição do réu como policial militar aposentado, o que impõe padrão mais elevado de conduta, especialmente em situações que exigem responsabilidade e diligência — justamente o oposto do que fez o réu -, ao adentrar de forma imprudente em via principal e fugir do local do acidente sem prestar socorro à vítima.
7. A valoração negativa das consequências do crime de lesão corporal foi adequada, em razão dos prejuízos materiais à vítima, que dependia da motocicleta como instrumento de trabalho.
8. A valoração negativa das circunstâncias do crime de fuga configura bis in idem, pois trata-se dos mesmos fatos que fundamentaram a majorante da omissão de socorro.
9. Foi identificado erro material no cálculo da pena-base do crime de lesão corporal culposa, resultando em redimensionamento da pena total.

IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido.